Tribunal: TJDFT
Processo: 0710178-09.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710178-09.2021.8.07.0018 RECORRENTE: LILIAN MAGALHÃES COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. ASSASSINATO LOCAL PÚBLICO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA PRINCIPIOLÓGICA. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. TEORIA DA IMPUTAÇÃO OBJETIVA. PROIBIÇÃO DE REGRESSO. APLICABILIDADE NO DIREITO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. A teoria do risco integral não foi adotada pela Constituição Federal para a imputação de responsabilidade civil ao Estado, que é regida pela “teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.” (RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-159 Divulg 29/07/2016 Public 01/08/2016) 2. Ninguém é obrigado a fazer o impossível (Ad impossibilia nemo tenetur). Nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar o resultado, que poderia ocorrer em qualquer contexto ou cenário, rompe-se o nexo causal e afasta-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de se adotar, contra legem e a opinio doctorum (contra a lei e a doutrina), a teoria do risco integral, contrária ao texto constitucional. (Texto adaptado do precedente do STF: RE 841526). 3. “Pelo fato de a segurança pública ser dever do Estado, isso não quer dizer que a ocorrência de qualquer crime acarrete a responsabilidade objetiva dele (...)”. (AI 239107 AgR, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 19/10/1999, DJ 12-11-1999 PP. 96 Ement Vol 01971-07 pp. 01436) 4. “No caso de omissão genérica, ou seja, quando inexiste um dever específico de agir para o Estado diante de determinada situação, a responsabilidade do Estado por omissão é subjetiva com base na teoria da falta do serviço (faute du service), que também é chamada de teoria da culpa anônima ou da culpa administrativa. Para essa teoria, é irrelevante a prova de culpa individualizada do agente público, pois é suficiente a culpa pela falta do serviço público, de modo que a responsabilidade do Estado decorre da insuficiência na prestação do serviço, e não da culpa de algum agente público específico. Por exemplo, há omissão genérica na hipótese de um carro danificado por um buraco na pista ou de um assalto ocorrido na praça sem que houvesse a presença de um policial. Inexiste aí um dever específico de garante para o Estado. Há apenas um simples dever genérico de o Estado garantir asfaltamento adequado e segurança pública.” (Carlos E. Elias de Oliveira e João Costa-Neto. Direito Civil, Volume Único. Rio de Janeiro: Método, Forense, 2022, p. 907). 5. É teórica a afirmação de que houve omissão na segurança pública ostensiva e na ausência de unidade estacionária do Samu, em evento aberto ao público, com 240 seguranças privados, em que a vítima, em 8 de fevereiro de 2020, por volta de 20h15, foi prontamente socorrida por brigadistas e conduzida ao posto de atendimento médico da empresa contratada pelos organizadores, que dispunha de seis ambulâncias com os respectivos profissionais em cada ponto de apoio. Iniciado, ainda no local, os primeiros socorros com protocolo de reversão de parada cardiorrespiratória resultante de lesão produzida à faca na região do pericárdio, membrana que envolve o coração (trauma torácico produzido por instrumento perfurocortante), houve a remoção do paciente para o Hospital de Base de Brasília, onde ocorreu o óbito. 6. Três dos homens mais protegidos do Planeta sofreram atentados semelhantes: o então Presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, em 30 de março de 1981; o Papa João Paulo II, em 13 de maio de 1981; e Yitzhak Rabin, Primeiro-Ministro de Israel, assassinado em 4 de novembro de 1995. No Brasil, houve atentado à faca, com lesão abdominal, menos letal do que na região pericárdica, contra o então candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro, em 6 de setembro de 2018, quando estava protegido por policiais federais e estaduais. 7. Decorre da Constituição Federal que o Estado é responsável pela segurança pública, principalmente a ostensiva, o que não significa que sua existência, por si só, impeça que crimes sejam cometidos e que o Estado seja responsabilizado civilmente por eles. 8. Não há evidência de que agentes da Força Pública poderiam impedir a morte da vítima, causada por lesão gravíssima, na região pericárdica, em que está o coração, em festa de carnaval realizada em espaço aberto ao público, na região externa do Museu da República, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. 9. O nexo de causalidade normativo impõe demonstrar que, sem as omissões imputadas, o resultado não teria ocorrido, não bastando, para esse fim, alegações genéricas. Lesão gravíssima à faca, na região do pericárdio, membrana que envolve o coração, com sangramento intenso, tem prognóstico de fatalidade. 10. Não há prova de que os fatos imputados ao Distrito Federal tenham concorrido para o resultado. Questões burocráticas como licenças e alvarás, mesmo se inexistentes, não têm relação de causalidade com a morte da vítima. 11. Quando não é possível ao Estado agir para evitar o dano, que poderia ocorrer em qualquer contexto, rompe-se o nexo causal, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de se adotar a responsabilidade objetiva e a teoria do risco integral. 12. No caso concreto, por se tratar de ação indenizatória com alegação de conduta estatal omissiva em obrigação genérica, falta de segurança pública e falta de unidade estacionária do Samu no local do evento, a responsabilidade é subjetiva. 13. A morte da vítima decorreu de um crime comum, de ato de terceiro, como outros ocorridos no Brasil e no Mundo. Não cabe ao Estado assumir a responsabilidade civil por crime comum resultante de violência urbana. 14. Além das diversas justificativas existentes para afastar a responsabilidade do Distrito Federal, a proibição de regresso preconiza que, encontrada uma causa próxima do fato, não se deve ir além, mas atrás, buscando causas remotas. 15. Como base na proibição de regresso, decorrente da teoria da imputação objetiva, não se pode responsabilizar o Distrito Federal pela conduta de um assassino que agiu de forma abrupta, em área aberta ao público, usando arma branca, que não é controlada nem é proibida. 16. Nada mudaria para a excludente de responsabilidade civil se a arma fosse proibida, mas a arma branca é uma barreira a mais para obstar a responsabilização do Ente Público, que não concorreu, nem por omissão, para a conduta criminosa de pessoa livre, maior e capaz. A vítima, por sua vez, era um cidadão livre e também não estava, em sentido jurídico restrito, sob cuidado, proteção ou vigilância do Distrito Federal. 17. Há retomada da teoria da imputação objetiva no Direito Civil. Nos últimos anos, consolidou-se jurisprudência da 1a Turma do Tribunal Supremo da Espanha adotando essa Teoria para superar tendências objetivadoras que, sem ser objetivas, aplicam técnicas também adotadas no Brasil, como a inversão do ônus da prova e o risco pelo serviço (risco pela atividade), chegando-se a uma exacerbação da culpa com resultado desproporcional, impondose a responsabilização mesmo que o imputado não tenha incorrido em qualquer tipo de negligência (descuido, negligência, imprudência ou imperícia). Isso se dá pela aplicação da doutrina resumida na expressão “Se não acabou bem, houve falha de alguém” (Se algo pasó es porque algo falló). “La teoría de la imputación objetiva intenta superar la teoría de la causalidad adecuada, que a su vez suponía un avance sobre la teoría que resumida en la expresión latina «causa causae, causae causa» (quien es causa de la causa, es causa del mal causado).” (Espanha. STS (1a) 124/2017, de 24 de febrero. Eduardo Baena Ruiz. Cuestiones relativas a la relación de causalidad. In: Mariano José Herrador Guardia (Dir.) Responsabilidad Médico-Sanitaria, Madrid: Editorial Jurídica Sepin, 2022, p. 175-177). 18. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 37, §§ 6o e 5o, incisos V e X da CF, 11, 12, 186, 927, 944, 951, todos do Código Civil, 371, 374, 405, 406 e 408, todos do CPC, pugnando pela majoração do valor fixado a título de indenização pelos danos morais sofridos em razão do falecimento de seu filho. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado deste Tribunal de Justiça, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 12, 186, 927, 944, 951, todos do Código Civil, 371, 374, 405, 406 e 408, todos do CPC, porquanto a análise da tese recursal nos moldes propostos pela recorrente (revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 1.965.844/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto “2. "A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (Súmula n. 13 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.226.649/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). Em relação à indicada afronta ao artigo 37, §§ 6o e 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030